Tribunal: TJDFT
Processo: 0029421-23.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0029421-23.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE DE AGUIAR SANTORO, BRUNO DE AGUIAR SANTORO, LUCAS ANTONIO MARQUES JUNIOR, ESPÓLIO DE BIÁGIO SANTORO, BIAGIO SANTORO, LUCAS ANTONIO MARQUES JUNIOR APELADO: CAYO HENRIQUE FERREIRA SANTORO, GIANNINA LORENA FERREIRA SANTORO, IVA RODRIGUES FERREIRA FERNANDEZ DESPACHO O apelante LUCAS ANTÔNIO MARQUES JÚNIOR requer a desistência do recurso de apelação (id. 22236676). No entanto, o instrumento de procuração outorgado pelo recorrente ao patrono que subscreve o referido pedido não compreende poder específico para tal ato (id. 16040303). Sendo assim, concedo ao recorrente LUCAS o prazo de cinco dias para colacionar aos autos instrumento de procuração com poder específico visando à desistência do recurso. Em igual prazo, manifestem-se os demais recorrentes, inclusive o espólio, se ainda possuem interesse no recurso interposto, tendo em vista o acordo extrajudicial entabulado entre as partes. Prazo: 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora